Tribunal: TJDFT
Processo: 0720709-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA RENAJUD. BEM DA ESPOSA DO AGRAVADO/DEVEDOR. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. OFENSA AO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inicialmente, a fase do cumprimento de sentença deve seguir os parâmetros do título executivo extrajudicial, de modo que os bens da esposa do agravado não podem ser penhorados, sob pena de ofensa ao título extrajudicial.

2. Ademais, a Constituição Federal assegura que ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal, (CF/88 5o LV).

3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.